Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR TERCEIROS EM NOME DA REQUERENTE. FALHA DE SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para “declarar a inexistência do débito que gerou a negativação indevida do nome da autora, especificado no documento de Id. 173388717, bem como determinar que a ré promova a baixa de todo e qualquer débito gerado a partir do referido pacto no seu sistema interno; 2) determinar a ré que providencie a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, no prazo de 15 dias, após o pedido de cumprimento de sentença; e 3) condenar a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”. Em suas razões (ID 58502245), a recorrente alega que não houve negativação do nome da recorrida e aduz que a preexistência de negativação exclui o dano decorrente de negativação indevida. Sustenta que houve o cancelamento do contrato e dos débitos. Argumenta que a recorrida não apresentou provas da ocorrência efetivo do dano moral. Requer seja concedido efeito suspensivo e que seja reformada a sentença para afastar a condenação pelo alegado dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58502246 a 58502249). Contrarrazões não apresentadas.
3. Inicialmente, no que diz respeito ao pleito de concessão de efeito suspensivo, verifica-se que a parte não comprova a ocorrência de urgência, risco de irreversibilidade do cumprimento provisório de sentença e plausibilidade do direito alegado. Outrossim, insta mencionar que o efeito suspensivo somente foi retratado nos pedidos, sem qualquer fundamentação. Portanto, resta prejudicada a sua análise.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a efetiva ocorrência do dano moral decorrente de falha na prestação de serviço e por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
6. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento, a ser aplicada ao caso quando o Juízo entender pela hipossuficiência do consumidor - inclusive de ordem técnica, e não apenas econômica - diante do fornecedor (art. 6o, VIII, CDC).
7. Na hipótese, a autora/recorrida alega não ter solicitado quaisquer serviços junto à recorrente e que foi surpreendida ao acessar o site da Serasa em que se fazia constar “um contrato de no 12918 junto à requerida que originou a negativação do seu nome em um débito de R$ 207,17 (duzentos e sete reais e dezessete centavos) datado de janeiro de 2022”. Por outro lado, em que pese alegar a legitimidade da dívida, a recorrente informa que já procedeu ao cancelamento do contrato, dos débitos existentes e que não realizou negativação (ID 58502245 p. 2) e não houve outras recorrências após cancelamento do contrato, mas sustenta que a condenação em dano moral não deve prosperar haja vista a preexistência de restrições de crédito em nome da recorrida.
8. Com relação à contratação dos serviços, a empresa não se desincumbiu de comprovar sua regularidade, pois sequer apresentou contrato pactuado entre as partes. A falha na prestação do serviço resta, assim, confirmada.
9. Em relação ao dano moral, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve contratação fora dos termos legais, que implica a responsabilidade objetiva do fornecedor/recorrente, pois o dever de garantir a segurança da contratação à distância por meios digitais é da empresa. Outrossim, a autora/recorrida teve seus dados envolvidos em uma contratação que desconhece e teve parte de seu tempo útil desviado para solução de demanda decorrente de contratação que não efetuou.

10. Lado outro, a recorrida comprova a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes - Serasa (ID 58502232). Nesse sentido, em que pese a recorrente alegar a negativação preexistente, conforme consta no documento de ID 58502231, relatório de negativações incluindo os registros realizados em 2020, mas que noticia que, em 26/08/2023, a situação do CPF da recorrida era regular. Ainda que fosse remotamente reconhecida a preexistência de registros ativos, na hipótese, resta demonstrada efetiva comprovação do dano a direito da personalidade, o que foi provado nos autos. Logo, irretocável a sentença, pois devidamente comprovada a conduta (contratação sem consentimento da titular), dano (cobranças, lesão ao direito de privacidade de dados, demanda administrativa para tentar solucionar o litígio, perda de tempo útil, direito ao sossego) e o nexo, pois a conduta indevida da empresa/recorrente foi determinante para a ocorrência do dano. Assim, mantém-se irretocável a sentença recorrida.
11. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, R$ 2.000,00 (dois mil reais), não há impugnação específica. Portanto, deve ser mantido.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a não apresentação de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.